Tribunal: STF
Processo: ARE 1548100
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, mantendo acórdão que confirmou a decisão de pronúncia do agravante pela suposta prática de homicídio duplamente qualificado. A defesa sustentava ausência de indícios suficientes de autoria. O pedido foi de provimento do agravo para destrancar o recurso extraordinário.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de pronúncia por homicídio qualificado pode ser afastada em recurso extraordinário, à luz da alegada ausência de indícios suficientes de autoria, bem como se seria possível o reexame do conjunto fático-probatório nesta via recursal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A decisão agravada deve ser mantida, pois o agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar seus fundamentos.



    4. A pronúncia foi fundamentada em indícios mínimos de autoria e na prova da materialidade, em conformidade com os depoimentos dos corréus e demais elementos constantes dos autos.



    5. O reexame das provas exigido pela pretensão recursal é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme orientação da Súmula 279 do STF.



    6. O acórdão recorrido não violou preceitos constitucionais de forma direta e frontal, mas aplicou corretamente a legislação infraconstitucional quanto à admissibilidade da pronúncia.



    7. A interposição de recursos manifestamente protelatórios, como os embargos de declaração utilizados com esse fim, pode justificar a aplicação de multa, conforme previsão do art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Recurso desprovido.